Tribunal: STJ
Processo: 0703380-18.2023.8.07.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No
72632 - DF (2023/0422045-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: MAURICIO CANOVAS SEGURA
AGRAVANTE
: NILSON MARTORELLA
ADVOGADO
: OTAVIO BATISTA ARANTES DE MELLO - DF015265
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR
: LUDMILA LAVOCAT GALVÃO - DF011497
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
SUFICIÊNCIA.
TEMA
N.
339
DO
STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM
REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, , DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob o
fundamento de que o acórdão recorrido estaria em
conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n.
339 da repercussão geral.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do
Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve
fundamentação adequada no acórdão recorrido
quanto às matérias suscitadas, o que configuraria
ofensa ao texto constitucional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao art. 93, IX, da
Constituição Federal quando se discute a suficiência
da fundamentação das decisões judiciais, com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas sim à existência de motivação que
permita a compreensão da solução dada à
controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
Documento eletrônico VDA49481220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 13/08/2025 09:44:06
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 0f247ce8-b87f-4149-9d92-8b498656e333

em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual
é justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do art. 1.030, I, , do CPC.
a
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
06/08/2025
12/08/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes,
Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Impedido o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
13 de agosto de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA49481220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 13/08/2025 09:44:06
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 0f247ce8-b87f-4149-9d92-8b498656e333

AgInt no RE nos EDcl no AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA
No 72632 - DF (2023/0422045-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: MAURICIO CANOVAS SEGURA
AGRAVANTE
: NILSON MARTORELLA
ADVOGADO
: OTAVIO BATISTA ARANTES DE MELLO - DF015265
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR
: LUDMILA LAVOCAT GALVÃO - DF011497
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
SUFICIÊNCIA.
TEMA
N.
339
DO
STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM
REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, , DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob o
fundamento de que o acórdão recorrido estaria em
conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n.
339 da repercussão geral.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do
Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve
fundamentação adequada no acórdão recorrido
quanto às matérias suscitadas, o que configuraria
ofensa ao texto constitucional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao art. 93, IX, da
Constituição Federal quando se discute a suficiência
da fundamentação das decisões judiciais, com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas sim à existência de motivação que
permita a compreensão da solução dada à
controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
Documento eletrônico VDA48954775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/07/2025 16:27:48
Código de Controle do Documento: a0769b3c-24ac-4c04-be02-1a6a7c4815bd

em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual
é justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do art. 1.030, I, , do CPC.
a
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 666):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. ART. 1.030, I,
, DO CPC. NEGATIVA DE
A
SEGUIMENTO.
As partes agravantes alegam que o entendimento firmado no Tema n.
339 do STF teria sido consideravelmente ampliado pelo Superior Tribunal de
Justiça, que pacificou a jurisprudência no sentido de que (fls. 677-678):
[...] não ocorre a violação dos arts. 489 e 1.022, todos do CPC
/2015, quando as questões discutidas nos autos são analisadas,
mesmo que implicitamente, ou ainda afastadas de maneira
embasada pela Corte Julgadora originária, posto que a mera
insatisfação da parte com o conteúdo da decisão exarada não
denota deficiência na fundamentação decisória, nem autoriza a
oposição de embargos declaratórios.
Defendem que a decisão agravada não estaria em conformidade com
o referido tema de repercussão geral, tendo em vista que as questões
suscitadas foram analisadas apenas de forma implícita.
Reclamam que o Tema n. 339 do STF deveria ser atualizado ou, ao
menos, modulado com base no § 3°, do art. 927 do Código de Processo Civil.
Aduzem que (fl. 683):
[...] a decisão agravada repele evidências constantes dos autos
e se baseia em errôneas constatações, considerando-as
indevidamente como meros argumentos das partes recusáveis
ao talante subjetivo de aplicação do Tema 339/STF.
Requerem o provimento do agravo para que o recurso extraordinário
seja admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 691-695.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA48954775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/07/2025 16:27:48
Código de Controle do Documento: a0769b3c-24ac-4c04-be02-1a6a7c4815bd

. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
2
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do art. 93, IX, da Constituição Federal.
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3o e 4o).
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao
inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.
3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
, DJe de
.)
23/6/2010
13/8/2010
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao art. 93, IX, da
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fl. 582):
Documento eletrônico VDA48954775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/07/2025 16:27:48
Código de Controle do Documento: a0769b3c-24ac-4c04-be02-1a6a7c4815bd

O caso versa sobre a apuração de responsabilidades de
gestores públicos pelo desabamento do viaduto da Galeria dos
Estados, no "Eixão" Rodoviário em Brasília, em 2018. Os
recorrentes pugnam pelo reconhecimento da prescrição
intercorrente porque passados três anos desde a comunicação
dos fatos ao Tribunal de Contas do Distrito Federal, sem
julgamento de mérito da conduta.
Como as partes agravantes reconhecem, o processo
administrativo tem tido andamento regular com fins de apurar a
responsabilidade.
A argumentação é até mesmo contraditória, na medida em que
afirma haver ato determinando apurar a responsabilidade dos
impetrantes e, ao mesmo tempo, que há inércia administrativa
nessa apuração.
Ocorre que, conforme a decisão agravada assinalou, qualquer
ato que importe em inequívoca apuração do fato afasta a
prescrição intercorrente, não tendo sido demonstrada pelas
partes, de forma líquida e certa, a inexistência desses marcos no
caso dos autos.
A alegação em agravo interno de ocorrência de novo marco
prescricional, decorrido desde a impetração, tampouco pode ser
apreciada nesta oportunidade, porquanto configuraria indevida
supressão de instância.
Verifica-se, portanto, que a matéria invocada pelas partes ora
agravantes foi examinada no acórdão impugnado.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
3.

Advirto que a oposição de embargos de declaração com intuito
manifestamente protelatório poderá ser sancionada com a multa prevista no art.
1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48954775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/07/2025 16:27:48
Código de Controle do Documento: a0769b3c-24ac-4c04-be02-1a6a7c4815bd

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no RMS 72.632 / DF
Número Registro: 2023/0422045-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07033801820238070000 7033801820238070000
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025
Relator do AgInt no RE nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. VÂNIA MARIA SOARES ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MAURICIO CANOVAS SEGURA
RECORRENTE : NILSON MARTORELLA
ADVOGADO
: OTAVIO BATISTA ARANTES DE MELLO - DF015265
RECORRIDO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR : LUDMILA LAVOCAT GALVÃO - DF011497
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MAURICIO CANOVAS SEGURA
AGRAVANTE
: NILSON MARTORELLA
ADVOGADO
: OTAVIO BATISTA ARANTES DE MELLO - DF015265
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
Documento eletrônico VDA49465064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:42:19
Código de Controle do Documento: f0aab845-32df-4311-b1b2-872bbbbf0591

PROCURADOR : LUDMILA LAVOCAT GALVÃO - DF011497
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
06/08/2025
12/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Mauro Campbell Marques,
Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Presidente do STJ. Impedido o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49465064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:42:19
Código de Controle do Documento: f0aab845-32df-4311-b1b2-872bbbbf0591